Tribunal: STF
Processo: HC 81634
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. TESTEMUNHAS DA DEFESA.
O excesso de prazo causado por demora no cumprimento de
precatórias, para inquirição de testemunhas da defesa, não enseja
concessão de HABEAS de ofício, quando a matéria não foi objeto de
exame nas instâncias ordinárias.
Atendidos os demais requisitos do CPP, art. 312.
HABEAS indeferido.